Tribunal: TJDFT
Processo: 0730204-05.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. PONTO ADICIONAL. ALUGUEL DE EQUIPAMENTO HABILITADO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS. PAGAMENTO DAS FATURAS COMPROVADO. COBRANÇAS REITERADAS EFETUADAS AO CONSUMIDOR E SEUS FAMILIARES APÓS CANCELAMENTO DO CONTRATO, DEMONSTRADAS. PRÁTICA COMERCIAL ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Na origem, o autor aduziu a ilegalidade da cobrança de mensalidade, relativa a pontos adicionais intitulado na fatura como “Aluguel de Equipamento Habilitado”. Relatou que a ré efetua reiteradas ligações de cobrança no seu telefone e de seus familiares, mesmo após o cancelamento do contrato. Requereu a condenação da ré ao pagamento, em dobro, do valor cobrado indevidamente à título de aluguel de equipamento habilitado, durante a vigência do contrato, bem como ao pagamento de danos morais em razão das cobranças reiteradas e indevidas realizadas pela ré.
2. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.327,60, à título de restituição do valor pago indevidamente referente ao “aluguel de equipamento habilitado”, bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais decorrentes das reiteradas ligações de cobrança efetuadas para o telefone do autor e seus familiares, mesmo após o fim do contrato.
3. Nas suas razões, a ré/recorrente sustenta a legalidade da cobrança a título de aluguel de equipamento, pois, pelos relatos constantes na exordial, o autor/recorrido tinha ciência e concordou com a cobrança do aluguel dos pontos adicionais acrescidos em sua fatura. Afirma que os equipamentos necessitam de atualizações e manutenções, razão pela qual não há como disponibilizá-los de forma gratuita. Relata que os consumidores possuem diversos meios de informações para a ciência acerca da legalidade da cobrança, pois as disposições contratuais são disponibilizadas e podem ser obtidas no site da empresa.
4. Alega que o autor/recorrido não fez prova do efetivo pagamento do valor referente à cobrança pelo aluguel de equipamento pelo período de 2 anos e 7 meses, mas tão somente de 8 meses (janeiro a abril de 2019 e setembro a dezembro de 2018), no valor total de R$ 1.116,80.
5. Aduz que o autor/recorrido não fez prova de que as ligações de cobranças indevidas partiram da empresa recorrente, haja vista que trouxe ao processo meros prints de supostas ligações que não podem ser consideradas como provas a sustentar a condenação em danos morais. Assevera que os fatos narrados pelo autor/recorrido remontam a meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano que não são capazes de macular os seus direitos de personalidade.
6. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a restituição dos valores que foram comprovadamente pagos pelo autor/recorrido (R$ 1.116,80) e/ou a redução do quantum fixado à título de indenização pelos danos morais.
7. Cinge-se a controvérsia na legitimidade da cobrança de valores vinculados ao "aluguel de equipamento habilitado", promovida pela empresa ré/recorrente, para prestação de serviço de TV por assinatura, em pontos adicionais, além da regularidade das ligações de cobranças efetuadas nos telefones do autor/recorrido e de seus familiares.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
9. Inicialmente, cumpre destacar que, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5o, inc. XXXV da Constituição Federal, não é necessário esgotar a via administrativa para só após se ingressar em juízo.
10. O ponto extra (adicional ou opcional) compreende a “disponibilização dos equipamentos decodificadores, seus softwares e respectivo plano de assistência técnica” que tornam capaz a recepção da programação[1].
11. Nos contratos de TV por assinatura é vedada a cobrança de ponto extra (ou adicional), nos termos da Resolução Anatel no 488/07, alterada pela Resolução no 528/09. Todavia, a cobrança de aluguel dos decodificadores adicionais, amparada pela Súmula 09/2010 da ANATEL, representa a remuneração pelos investimentos realizados na compra de equipamentos e sua manutenção.
12. Logo, é permitido à prestadora de serviços de TV por assinatura a venda, aluguel ou comodato, do equipamento conversor/decodificador, não havendo qualquer ilegalidade na cobrança desde que previamente ajustado entre o consumidor e a fornecedora.
13. O mais moderno posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, valida a cobrança da taxa impugnada. Não obstante, por força do disposto no art. 6.o, III do CDC é necessário que o consumidor assuma expressamente o ônus do encargo a ser pago, ou seja, que haja a informação da cobrança, em especial nas hipóteses em que o consumidor inicialmente não pagava pelo aluguel do equipamento e em determinado momento da relação contratual passou a suportar tal despesa inesperadamente.
14. No caso, a empresa ré/recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (art. 373, II, CPC), porquanto não apresentou o contrato firmado entre as partes, aditivo ou alteração no contrato inicial, com a adequada informação acerca da natureza do serviço e da respectiva contraprestação, bem como a expressa anuência da parte consumidora a respeito da cobrança do ponto adicional.
15. Os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, mediante a efetiva comprovação (art. 944, CC).
16. Na hipótese, o autor/recorrido apresentou quitação dos débitos anteriores à solicitação de cancelamento fornecido pela ré/recorrida (ID 13083511) o que comprova o pagamento de todos os débitos perante a empresa ré/recorrente, razão pela qual não merece reparo a sentença, nesse ponto.
17. No tocante ao dano moral, a análise dos documentos IDs 13083492, 13083491, 13083490, 13083510 e 13083529, permite concluir que restou incontroverso que o autor/recorrido e seus familiares receberam diversas ligações da ré/recorrente, para cobranças indevidas de débitos gerados após o encerramento do contrato firmado.
18. Dessa forma, o consumidor e seus familiares experimentaram perturbação, aborrecimento e transtornos diários, em razão da conduta indevida da ré/recorrente, o que atrai a responsabilidade de indenização pelo dano moral, porquanto a situação vivenciada configura prática comercial abusiva, merecedora de reprimenda judicial, a justificar indenização estipulada na sentença.
19. Por fim, não restou demonstrada qualquer violação aos dispositivos elencados pela ré/recorrente (Arts. 5o, II e 93, IX da CF) para fins de prequestionamento.
20. Pelas razões expostas, irretocável a sentença vergastada.
21. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
22. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
23. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] http://www.netcombo.com.br/resultado-de-busca?q=ponto+extra
http://anatel.gov.br/consumidor/tv-por-assinatura/direitos/ponto-extra